Tribunal: STF
Processo: Rcl 24220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso sem efeito vinculante, do qual o reclamante não tenha sido parte.



    2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões da reclamação.



    3. Agravo regimental, interposto em 08.08.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.